Tribunal: TJDFT
Processo: 0704404-96.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE “TAXAS CONDOMINIAIS”. TEMA 882/STJ. TEMA 492 REPERCUSSÃO GERAL APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. LEI 13.465/2017. RELAÇÃO OBRIGACIONAL ANTERIOR. PROVA DA DÍVIDA CONDOMINIAL. ATA DE ASSEMBLEIA. ANUÊNCIA DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da incongruência ou julgamento extra petita se a sentença se ateve ao pedido e à causa de pedir, observados os limites da lide. Ademais, o pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na petição inicial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraída da interpretação logico-sistemática da peça não enseja julgamento extra petita (AgRg no AREsp n. 322.510/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2013, DJe 25/6/2013).
2. “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou , desde que, i) já possuidores de lotes, tenham moradores em loteamentos de acesso controlado aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis’”. (STF. RE 695911, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-073 DIVULG 16-04-2021 PUBLIC 19-04-2021)
3. Contudo, o caso não deve ser analisado sob o prisma da liberdade associativa, pois a obrigação de direito pessoal decorre da concordância com as despesas realizadas no condomínio irregular em prol de todos que dele usufruem, não guardando vinculação com o ato associativo, mas com o serviço contratado à disposição do “condômino”. A relação obrigacional instituindo direitos e obrigações aos “condôminos” já havia sido firmada em 1989 quando a ré a ela aderiu ao adquirir direito possessório sobre o imóvel em momento posterior, demonstrado seu prévio consentimento, bem definida sua assinatura em documento de assunção de dívida. 3.1 Cabia à ré provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; contudo, limitou-se a rebater os fundamentos sem juntar provas suficientes a infirmar as que trazidas pelo autor. 3.2 A relação obrigacional instituindo direitos e obrigações aos “condôminos” já havia sido firmada em 1989 quando a ré a ela aderiu ao adquirir direitos possessórios sobre o imóvel. Limitar a cobrança das taxas condominiais ao início da vigência da Lei 13.465/2017 é beneficiar o inadimplente que se utiliza de toda estrutura e serviços oferecidos pelo condomínio sem qualquer contraprestação, razão de dever ser reformada a sentença para o fim de fazer incluir cobranças anteriores à Lei 13.465/2017, ou seja, taxas condominiais não adimplidas no período de 10/10/2014 até 10/09/2019 (planilha de débitos de ID 16143539), bem como as vencidas no curso da lide.
4. Recursos conhecidos, preliminar de nulidade de sentença rejeitada e, no mérito, desprovido o recurso da ré e provido o recurso do autor.